Tribunal: TJPA
Processo: 0801753-62.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801753-62.2023.8.14.0009

APELANTE: MARIA DO CARMO BARBOSA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO E DA OPERAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A INFIRMAR A AUTENTICIDADE DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELA AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, que alegava inexistência de contratação de empréstimo consignado e postulava a declaração de nulidade da avença, com restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado que originou os descontos no benefício previdenciário da autora ou se subsiste a alegação de inexistência da relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira apresenta documentação indicativa da contratação, incluindo instrumento contratual do empréstimo consignado, documentos pessoais da autora, registros da operação financeira e comprovante de crédito vinculado à conta bancária utilizada para recebimento do benefício previdenciário.

4. Os elementos constantes dos autos indicam que a operação corresponde a refinanciamento de contrato anterior, hipótese em que parte do valor é destinada à quitação da operação precedente, sendo disponibilizado ao consumidor apenas o valor remanescente.

5. A autora não produz prova capaz de infirmar a validade da documentação apresentada pela instituição financeira, limitando-se a alegações genéricas de irregularidade contratual e divergência de assinatura desacompanhadas de prova técnica.

6. A determinação judicial para apresentação dos extratos da conta bancária vinculada ao recebimento do benefício previdenciário não é atendida de forma adequada, pois a autora junta extratos de instituição diversa e de período distinto, circunstância que enfraquece a alegação de inexistência da contratação.

7. A condição de consumidora beneficiária da previdência social exige cautela na análise de contratos de empréstimo consignado, mas não afasta a validade de prova documental idônea apresentada pela instituição financeira quando inexistente contraprova eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA DO CARMO BARBOSA COSTA em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais pendentes, acaso existentes, e honorários advocatícios os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensos em razão do deferimento da gratuidade judiciária.”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada por ausência de prova válida da contratação. Argumenta que o contrato apresentado seria precário e incompleto, contendo supostas irregularidades formais, como ausência de assinaturas necessárias, páginas em branco e divergência entre a assinatura constante no instrumento e aquela existente em seus documentos pessoais. Aduz também que não teria sido comprovada a efetiva disponibilização do valor do empréstimo em sua conta bancária e ressalta sua condição de consumidora hipervulnerável, beneficiária do INSS, defendendo que tais circunstâncias deveriam conduzir ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

A parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais defende a regularidade da contratação e requer a manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público em 2º Grau informou a desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado questionado ou se, ao contrário, subsiste a alegação de inexistência de relação jurídica formulada pela autora.

Nos autos, é incontroverso que ocorreram descontos mensais no benefício previdenciário da apelante. A questão central, portanto, reside em saber se tais descontos decorrem de contrato regularmente celebrado.

Ao examinar o conjunto probatório, observa-se que a instituição financeira apresentou documentação apta a demonstrar a existência da contratação. Entre os documentos juntados estão o instrumento contratual do empréstimo consignado, documentos pessoais da autora, registros relacionados à operação financeira e comprovante de crédito vinculado à conta bancária utilizada para recebimento do benefício previdenciário (ID 32779840 e ID 32779841).

Tais elementos indicam que a operação financeira correspondeu, na realidade, a refinanciamento de contrato anterior, hipótese em que parte do valor é utilizada para quitação da operação precedente, sendo disponibilizada ao consumidor apenas a diferença resultante. Essa dinâmica financeira explica o fato de o valor líquido creditado à autora ser inferior ao montante total da operação, circunstância que foi devidamente esclarecida pela instituição financeira.

De outro lado, embora a autora sustente a inexistência da contratação, verifica-se que não produziu prova capaz de afastar a validade da documentação apresentada pela instituição financeira. Cumpre destacar que, durante a instrução processual, foi determinada a juntada dos extratos da conta bancária vinculada ao recebimento do benefício previdenciário (ID 32779856), justamente para verificar a efetiva liberação do crédito. Contudo, a autora apresentou extratos referentes a instituição bancária diversa e a período distinto daquele relacionado à contratação discutida.

Essa circunstância assume relevância probatória, pois a apresentação dos extratos da conta correta poderia esclarecer de forma objetiva se houve ou não a disponibilização do valor decorrente da operação. A ausência dessa prova específica, mesmo após determinação judicial, fragiliza a alegação de inexistência do negócio jurídico.

Além disso, não se verifica, nos autos, demonstração concreta de irregularidade capaz de invalidar o contrato apresentado pela instituição financeira. As alegações de suposta divergência de assinaturas e de vícios formais do instrumento contratual foram formuladas de forma genérica, desacompanhadas de elementos técnicos que pudessem infirmar a autenticidade da documentação.

Dessa forma, diante do conjunto probatório existente, revela-se mais consistente a versão apresentada pela instituição financeira, que apresentou documentação indicativa da contratação e da realização da operação financeira correspondente.

Importante ressaltar que, embora a autora invoque sua condição de consumidora e beneficiária da previdência social, circunstância que efetivamente impõe especial atenção na análise de casos envolvendo empréstimos consignados, tal condição, por si só, não é suficiente para afastar prova documental idônea apresentada pela instituição financeira quando não há contraprova eficaz capaz de infirmá-la.

Assim, verifica-se que a sentença analisou adequadamente as provas produzidas e concluiu corretamente pela inexistência de elementos suficientes para declarar a nulidade da contratação, inexistindo fundamento jurídico capaz de justificar a reforma da decisão recorrida.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça da apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026